Tribunal: TJMT
Processo: 1005935-60.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005935-60.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), OSMAR MARIUSSI - CPF: 284.152.219-91 (EMBARGANTE), MARLI NUNES MARIUSSI - CPF: 574.843.849-68 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO (EMBARGADO), NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 229.785.001-82 (EMBARGADO), ALESSANDRO CARLOS PALAZZO - CPF: 569.167.281-91 (ADVOGADO), EDMILSON CIRO GONCALVES PRATES - CPF: 545.517.811-34 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ARSENIO BENEDITO SARDY - CPF: 206.540.221-00 (EMBARGADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Osmar Mariussi e Marli Nunes Mariussi
, em face do acórdão extraído do julgamento do recurso de agravo interno, que por unanimidade foi desprovido, para manter a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de embargos de terceiro, promovida em desfavor de
Espólio de Gervásio Nogueira Castilho e Norma Nogueira de Castilho e Arsênio Benedito Sardy
.

Os embargantes apontam a existência de omissão, sob o fundamento de que apesar de constar no acórdão de que não haveria probabilidade de julgamento de provimento do recurso de apelação, não se pronunciou acerca do georreferenciamento realizado na área, o qual confirma o título definitivo expedido pelo INTERMAT; da certidão de sobreposição existente entre a área objeto da ação possessória e o imóvel de propriedade deles, situações que demonstram que a ação de embargos de terceiro deveria ser julgada procedente.

Pedem seja acolhido o recurso, a fim de sanar o vício apontado.

A parte embargada, Espólio de Gervásio Nogueira de Castilho e Norma Nogueira, apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito pela sua rejeição e condenação dos embargantes na multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

O embargado Arsênio Benedito Sardy, devidamente intimado, deixou o prazo transcorrer sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, importa ressaltar que os embargantes pugnam pela retirada do recurso de embargos de declaração da pauta de julgamento e suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, alegando que as partes litigantes estão em tratativas de acordo nos autos de origem.

Não obstante as alegações dos embargantes, indefiro o pedido vindicado.

A uma, porque se trata de embargos de declaração, que apenas têm cabimento nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o meio legal adequado para reexaminar questões já decididas e o próprio acerto do julgado. Ou seja, é recurso de integração e não de substituição.

A duas, porque não haverá qualquer prejuízo às partes com a realização do julgamento, pois, o que se discute aqui é a concessão de efeito suspensivo à apelação, que restará prejudicada na hipótese de as partes firmarem acordo nos autos de origem.

Passo a análise do recurso.

De início, denota-se que não há falar-se em não conhecimento do recurso, uma vez que a matéria arguida em sede de preliminar pelos embargados, consistente no não apontamento de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, é afeta ao próprio mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso, tem-se que os embargantes, na verdade, pretendem
rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

No caso, a pretexto de omissão, os embargantes alegam que o acórdão que manteve a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação por eles formulado, não teria apreciado as provas produzidas nos autos de origem quanto ao georrefenciamento da área e certidão de sobreposição que demonstram claramente que a ação de embargos de terceiro deveria ser julgada procedente.

Ocorre que, as matérias alegadas pelos embargantes dizem respeito ao mérito da sentença proferida nos embargos de terceiro, tratando-se de questões expostas nas razões da apelação e somente poderão ser enfrentadas no julgamento daquele recurso.

Isto se extrai da afirmação dos próprios embargantes, ao alegarem que “
não foram considerados os seguintes pontos pelo juízo a quo quando da prolação da sentença
”.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL –
PETIÇÃO AVULSA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANALISA PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO
A SER INTERPOSTO –
MATÉRIA MERITÓRIA
- AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida na petição avulsa (art. 1.012, §3º, CPC/15) foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal (fumus boni iuris) e risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 2.
As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, qual seja: julgamento do mérito recursal, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental.
3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 4. Impossibilidade. 5. Recurso de Agravo Regimental desprovido.” (N.U 1002200-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020) (destaquei)

Sendo assim, os embargantes não demonstraram a ocorrência de qualquer circunstância processual excepcional, que justificasse a concessão do efeito suspensivo à apelação.

Conforme constou do acórdão embargado, não ficou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso de apelação, tampouco a relevância da fundamentação aduzida no pedido de concessão de efeito suspensivo, seja porque o juízo
a quo
entendeu os ora embargantes adquiriram o imóvel sabendo que era litigioso, de modo que não podem ser considerados terceiros, mas sim adquirentes de coisa litigiosa, sendo atingidos pelos efeitos da coisa julgada, nos termos do art. 109, §3º, do CPC; seja porque “
a sentença de improcedência dos pedidos foi proferida (...) com base nos elementos de convicção apresentados nos autos, não havendo razões suficientes para infirmar as suas conclusões neste momento processu
al”.

Ademais, os embargantes sequer demonstraram a existência de risco de lesão grave e de difícil reparação, porquanto a posse no imóvel era precária, “
somente amparada por uma decisão liminar exarada no início do processo de embargos de terceiro (16/03/2011 – Id. 7589289), de modo que não podem alegar prejuízo ou dano injusto, já que a antecipação de tutela poderia ser revogada em sede de sentença, como de fato ocorreu neste caso. Em outras palavras, os agravantes assumiram o ônus e o risco ao investir economicamente em uma área sub judice
.”

Assim, consignado no acórdão que não houve o preenchimento dos requisitos do art. 1.012, §4º, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo à apelação, não se verifica a existência do vício apontado pelos embargantes.

Nesse contexto, cumpre salientar que os embargos de declaração não se prestam para obrigar o julgador a renovar ou reforçar a fundamentação do
decisum
e, também, para reanálise das provas dos autos, bastando que sejam expostos os fundamentos para o desfecho ali consignado, em obediência ao disposto nos artigos 489, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que se verifica na hipótese.

Desse modo, se a pretensão dos embargantes é de estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, cabe a eles interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ALIMENTOS – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO– RECURSO REJEITADO. Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado.”(N.U 0008283-21.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

No que refere ao pedido formulado nas contrarrazões, atinente
à
condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo pela sua inaplicabilidade ao caso, porquanto não se verifica que os embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, §2º, do CPC).

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021